Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-39.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702553-39.2021.8.07.0012 RECORRENTE: ANDRÉ DE OLIVEIRA PESSOA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ARTIGO 306, §1o, INCISO II, DA LEI No 9.503/1997), LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL CIVIL, RESISTÊNCIA E DESACATO (ARTIGO 129, §12, 329 E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PRECLUSAO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A celebração do ANPP demanda a presença dos requisitos previstos no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, dentre eles, a saber, a infração penal não pode ter sido praticada com violência ou grave ameaça. No caso, o réu foi condenado pelos crimes de lesão corporal contra policial civil, resistência e desacato – crimes praticados mediante violência e grave ameaça, hipótese que, por si só, obstam a possibilidade do acordo de não persecução penal. 2. O acordo de não persecução penal tem como finalidade evitar o início da persecução penal em determinadas hipóteses. No presente caso, a ação penal foi proposta e já houve sentença condenatória, sem qualquer irresignação da Defesa antes da fase recursal, o que torna evidente a preclusão. 3. Não há que se falar em isenção da pena ou absolvição do réu por insuficiência probatória quando o conjunto probatório, com destaque para a confissão do réu, comprova que a sua embriaguez foi voluntária. 3.1. Havendo provas robustas da autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 129, § 12, e 331, todos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição dos crimes de resistência e desacato e, com relação à lesão corporal, requer a sua desclassificação para a modalidade culposa. Enfatiza que agiu de maneira exaltada, porque estava sob o efeito de remédios controlados e não houve dolo em sua conduta. Ao final, pleiteia a aplicação do benefício do Acordo de Não Persecução Penal, apontando preencher todos os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 129, § 12, e 331, todos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes propostos pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Relativamente ao pedido de realização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), cumpre acrescentar que o acórdão recorrido está em perfeita sintonia à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. ORIENTAÇÃO PACIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram que "a denúncia foi recebida na data de 15/04/2019 (fls. 842), ou seja, em data anterior à Lei que instituiu o procedimento do ANPP (Lei 13.964 de 24 de dezembro de 2019)" (fl. 138). 2. A orientação que se firmou no âmbito dos Colegiados que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, como na espécie, não há mais como retroceder na marcha processual. 3. Dessa forma, não é cabível a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação sobre proposta de acordo de não persecução penal, pois referido instituto, previsto no artigo 28-A e seus parágrafos, do Código de Processo Penal, não tem cabimento para processos em que a denúncia já foi recebida. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC 174552/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/3/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005